Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TERRENO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONADOR SOBRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. DESOBSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO. IRREVERSIBILIDADE.
1. A submissão de estabelecimento comercial à fiscalização e às sanções impostas por associação de proprietários é questão que não pode ser concluída em análise de tutela provisória, se a elucidação das circunstâncias fáticas que repercutem na relação jurídica das partes demanda dilação probatória e cognição exauriente.
2. No âmbito da tutela provisória, é inviável o deferimento de desobstrução de vagas de estacionamento mediante a retirada de muro, em virtude da irreversibilidade da medida e da consequente perda do objeto de parte dos pedidos da reconvenção (CPC/2015 300 § 3).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré/reconvinte.